Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715497-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDVANIA OLIVEIRA SILVA MACEDO, OSVALDO DE AZEVEDO MONTEIRO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. CONDUTA CULPOSA DOS SERVIDORES. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO. JUNTA MÉDICA. LAUDOS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO POR PARTE DOS PERITOS. AUSÊNCIA. CANDIDATA NOMEADA APÓS IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO POSTERIOR QUE RECONHECEU A DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO DO DF PELA NOMEAÇÃO TARDIA DA CANDIDATA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SINDICÂNCIA. ARQUIVAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido dos autores. Sustentam os recorrentes que foram submetidos ao processo de sindicância 00040-00035068/2019-89, em razão da condenação do DF nos autos da ação de indenização de n. 0068123-32.2010.8.07.0001. Afirmam que o procedimento administrativo foi arquivado ante a constatação da regularidade dos atos praticados pelos servidores. Exclamam, todavia, que nos autos da Tomada de Contas Especial (00040-00023336/2020-53) a Administração Pública imputou aos recorrentes a responsabilidade dos danos sofridos pelo erário, de forma objetiva. Arguem preliminarmente a prescrição e, no mérito, buscam a declaração de nulidade do procedimento especial de Tomada de Contas e a manutenção da conclusão obtida pela comissão processante da sindicância. 2. Conquanto tenham razão os recorrentes quanto à prescritibilidade da pretensão relativa ao ressarcimento ao erário, não sendo o caso de aplicação do Tema 897/STF, na hipótese o lapso temporal da prescrição foi interrompido, sendo legítimo o ato administrativo apurador da responsabilidade. 2.1. Há divergência jurisprudencial e doutrinária com relação ao início do prazo prescricional para o ajuizamento da ação regressiva. Há quem, assim como os recorrentes, sustente que o início do prazo se dá com o trânsito em julgado da sentença. Aqui, vale o registro de que o julgado mencionado no recurso, do EAREsp n. 1.170.965/MG, não se subsume ao caso concreto porque se trata de ação regressiva por ilícito civil não envolvendo a Fazenda Pública. De toda forma, há decisões também nesse sentido quando a pretensão é promovida pelo Estado, as quais tomam por base o disposto no art. 2o, da Lei n. 4.619/1965 (“Art. 2o O prazo para ajuizamento da ação regressiva será de sessenta dias a partir da data em que transitar em julgado a condenação imposta à Fazenda.”). 2.2. Entretanto, há entendimento também de que o início do prazo se dá com o efetivo pagamento por parte do erário, pois entender diferente possibilitaria o Estado de se valer da ação regressiva, sem ter desembolsado quantia nenhuma para o pagamento da indenização (STJ. AgRg no AREsp 644.963/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, e (REsp 949.434/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em Página 5 18/05/2010). 2.3. No caso, aplicando um ou outro entendimento, observa-se que a pretensão da Administração não está prescrita. Ainda que o trânsito em julgado da ação indenizatória tenha ocorrido em 05/12/2015, como sustentam os recorrentes, a Fazenda Pública, em exatos quatro anos após esse marco temporal (05/12/2019 – ID 54312712), instaurou o processo de sindicância para apuração dos fatos e constituiu a comissão processante. Partindo-se da premissa de que a prescrição pressupõe a inércia do titular ao direito de punir, agiu em tempo a Administração Pública antes de ter fulminada a sua pretensão. Saliento que a Lei n. 8.112/1990, aplicável ao caso em razão da época em que o fato foi praticado, estabelece no § 3o, do art. 142, que a “abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”. Previsão similar possui o § 2o, do art. 208, da LC 840/2011. 2.4. Nesse sentido, deflagrada a sindicância apuratória por parte do DF antes de transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, o seu reinício se deu apenas com a conclusão do procedimento, que ocorreu em 14/05/2020 (ID 54312715), permanecendo hígido o prazo da Administração para buscar seu direito de regresso. 2.5. De outro lado, aplicando-se o entendimento segundo o qual o prazo da ação regressiva inicia-se após o desembolso por parte do DF, verifica-se que este ocorreu em 22/05/2019, quando foi expedido o Alvará de Levantamento n. 16015/2019, disponibilizando a quantia à servidora (ID 43826631). Nesse sentido, o erário poderia agir regressivamente até 22/05/2024. 2.6 Ou seja, por qualquer prisma que se analise a matéria, forçoso reconhecer que a pretensão da Administração não está prescrita. Por essas razões, rejeito a preliminar arguida. 3. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Ainda que a comissão de sindicância tenha concluído pelo arquivamento do processo, é dever da Administração rever seus próprios atos, em aplicação do poder de autotutela. 4. Em observância a essa prerrogativa é que a comissão apontou que “(...) como o Distrito Federal teve que indenizar a servidora, utilizando recursos públicos, esta Comissão sugere que os autos sejam enviados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência e providências que julgar pertinentes” (ID 54312713, pág. 38). A Procuradoria Distrital, por sua vez, também usando das suas prerrogativas, resolveu por bem instaurar o procedimento de Tomada de Contas Especial, dentro das balizas necessárias para sua execução. Registro, por oportuno, que a Portaria de instauração do procedimento (Portaria 123, de 30 de abril de 2021) foi publicada em 10 de maio de 2021, antes do transcurso do prazo prescricional. 5. Seguindo, como bem reproduziu o juízo sentenciante a “sentença igualmente estabeleceu, como parte da fundamentação da condenação do Distrito Federal, a premissa de que “O elemento subjetivo na modalidade culposa ocorreu pelo fato que a junta médica não se ateve com o devido cuidado em verificar a situação de incapacidade da autora em um primeiro momento, sendo que a constatação da incapacidade da autora, em tempo depois, decorreu tão simplesmente de "um reestudo do prontuário da candidata com o intuito de prestar as informações solicitadas por este juízo...". Ou seja, não houve a necessidade de um estudo mais especificado da autora, com base em elementos sofisticados de diagnósticos obtidos por exames complementares, para se detectar a deficiência visual da autora. Simplesmente a junta médica realizou um reestudo do prontuário da autora, que com certeza já encontrava em posse da junta médica, pois caso contrário não teria promovido a primeira avaliação da autora. Ora, se a junta médica desde o primeiro momento que teve contato com a autora e com seu prontuário tivesse agido com a devida diligência teria detectado a deficiência visual da autora, contudo, assim não agira ao afastar a possibilidade de posse da autora no cargo público”. 6. Conclusão essa que ficou expressa no item 29.3 do Relatório Conclusivo da TCE, segundo o qual “As questões expostas acima apontam para o entendimento de que a conduta da junta médica foi um ato antieconômico que, embora praticado em conformidade com a lei, provocou evasão de recursos públicos resultando em dano injustificável ao Erário Distrital. A objetividade e a clareza na realização da perícia médica com critérios mais objetivos e simples, deixando ciente o servidor examinado que a negativa de seu pleito poderia ensejar o Pedido de Reconsideração, em seguida Junta Recursal, ou até mesmo Junta de Recurso, último recurso administrativo. Tal atitude, se comprovada nos autos, talvez trouxesse um resultado diferente com relação à posse da servidora Laila.” 7. A apuração administrativa reconheceu a culpa dos recorrentes, conforme exposto acima, não havendo ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 8. Por essas razões, é o caso de negar provimento e manter a sentença recorrida. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Condeno os recorrentes a pagarem as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC). 2. Não subsiste no acórdão embargado os vícios apontados e, ao contrário do afirmado pelos embargantes, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto. 3. De se ressaltar que o pleito inicial busca a declaração da prescrição do direito de regresso da Administração e a anulação dos efeitos do relatório do processo administrativo de tomada de contas (TCE) 4. E a prescrição foi diretamente debatida, especialmente acerca dos termos iniciais do prazo e marcos regulatórios sobre sua fluência, interrupção ou consumação. 5. O acórdão examinou as hipóteses pertinentes da prescrição para o caso de ação regressiva contra servidores, reconhecendo que, em qualquer das hipóteses, não se consumou o lapso prescritivo para a ação de regresso da Administração. 6. O fato de suas razões não terem sido acolhidas não significa que o acórdão contém os vícios apontados. Pretendem os embargantes obter a reforma do julgado por via oblíqua. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente alega que a decisão vergastada contrariou os Temas 666 e 940 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o acórdão vergastado aplicou causa de interrupção da prescrição administrativa para interromper prazo de prescrição de natureza civil, o que viola o Tema 666 de repercussão geral da Suprema Corte. Assevera que o prazo de prescrição para ações regressivas da Fazenda Pública está previsto no Decreto no 20.910/32. Afirma que não houve ação regressiva por parte do Distrito Federal contra os recorrentes e que, portanto, suas condutas não poderiam ser analisadas. Sustenta a existência de repercussão geral e requer o recebimento do seu recurso. A recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente apresentado ao ID 60743904. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal -artigo, inciso e alínea da Constituição Federal- inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, uma vez que é requisito indispensável ao seu conhecimento, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ademais, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide no caso os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal